Tribunal: STF
Processo: Rcl 56411
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Conceição do Almeida, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0001562-18.2019.5.05.0421.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista originária, teria ofendido a autoridade de decisões proferidas por esta corte no julgamento das ADIs 3.395-MC e 2.135-MC.



    Nesses termos, aduz que “(...) em Conceição do Almeida/BA, conforme já mencionado anteriormente, o regime jurídico é o Estatutário, o que deflui como corolário lógico que eventual discussão acerca da relação travada entre as partes, ainda que inexistente, deve ser analisada pela justiça comum”. (eDOC 1, p. 6) 



    Requer assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato “declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as Reclamações Trabalhistas propostas entre os Agentes Comunitários de Saúde de Conceição do Almeida/BA e seus similares, e o Município de Conceição do Almeida/BA, inclusive cassando eventuais decisões e atos eventualmente proferidos, bem como cessando os efeitos da condenação para pagamento de qualquer valor”. (eDOC 1, p. 12)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 27)



    Citado, o beneficiário, Roberto Oliveira Ambrosi, apresentou contestação. (eDOC 31)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação. (eDOC 35) 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, a parte reclamante sustenta afronta ao decidido por esta Corte na ADI-MC 3.395.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-MC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006, firmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa. Confira-se a ementa da decisão cautelar proferida na aludida ADI:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”



    Ocorre que, na hipótese, cuida-se de servidor público, contratado sem concurso, sob a égide do regime celetista, em 1987, data anterior à Constituição Federal de 1988. Constata-se, ademais, que posteriormente houve transmudação para o regime estatutário por meio da Lei Complementar Municipal 303/2001. 



    Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do ato reclamado:



    “Em razões, o Município reclamado alega que é válida a transmudação de regime jurídico, de celetista para estatutário, de modo que a Justiça do Trabalho não possui competência material para dirimir a controvérsia. 



    Aduz que houve prescrição do direito ao recebimento do FGTS, em razão do término do contrato de trabalho, na forma da Súmula nº 382 do TST. 



    Todavia, não merece provimento o agravo, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento, fundada na aplicação do entendimento reiterado desta Corte de que o empregado público, ainda que admitido anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, sem submissão a certame público, continua regido pelo regime celetista, independentemente da existência de legislação que estabeleça a conversão deste regime para o estatutário. 



    Registra-se que, havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir deste Relator, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. Para que se tenha por atendido o dever constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, basta que nessas se enfrentem, de forma completa e suficiente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 



    Portanto, não restam dúvidas de que foi prestada a devida jurisdição à parte agravante. 



    Diante desses fundamentos, nego provimento ao agravo”. (eDOC 12, p. 6)



    Ora, no julgamento do ARE-RG 906.491, em que fiquei vencido, o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência do STF no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Referido acórdão foi assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário”. (ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015; grifei) 



    Nessa oportunidade, consignou-se a inaplicabilidade nessas hipóteses do entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão paradigma indicada. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 381/2006, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA. ADI 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEI SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não afronta o decidido na ADI 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Lei Complementar Municipal nº 381/2006. 2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 3. A lei complementar municipal cujo conteúdo é controvertido é alcançada pelo resultado da ADI 2.135-MC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.778 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24.3.2022; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista, anteriormente à atual Constituição Federal. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.158 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017; grifei) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 46.640 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 12.11.2021; grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DAS ADIs 2.135 E 3.395. 1. Não há ofensa à autoridade das decisões do Supremo nas ADIs 2.135 e 3.395, ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigma, que não trataram da competência para julgar demandas trabalhistas propostas por servidores públicos submetidos ao regime celetista. 2. Agravo interno desprovido”. (Rcl 49.383 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.03.2022; grifei) 



    Cumpre, ainda, salientar que no julgamento da ADI 1.150/RS restou assentada a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário, sem prévia aprovação em concurso público, tendo em vista a norma do art. 37, II, da Constituição Federal. 



    Dessarte, tendo em vista a inexistência de afronta à decisão proferida por esta Corte nos citados precedentes, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “Sem embargo, o STF consolidou o entendimento de que, para a propositura de reclamação fundada em afronta ao deliberado na ADI 3.395/DF, é imprescindível prova documental da natureza estatutária do vínculo havido entre o servidor e o Poder Público, conforme se depreende do seguinte trecho do julgado da Rcl 22.993/MA (Rel. Min. Cármen Lúcia): 



    (...)



    Não se constata, na demanda de origem, a presença do alegado caráter administrativo da relação havida entre as partes. Ao contrário, a jurisdição laboral dá conta de que o trabalhador demandante foi contratado pelo Município de Conceição do Almeida, sem concurso público, antes do advento da Constituição de 1988, regido pelo vínculo celetista.



    O município alega adotar regime jurídico único, desde 28.3.2001, conforme denota a Lei Complementar municipal 303/2001, e que, por essa razão, sendo válida não apenas tal normativa, como também a transmudação do regime celetista para o estatutário, falece competência à Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia de piso. 



    Todavia, conforme atestado pelo Juízo trabalhista, o servidor foi contratado em 1987 (fls. 658/662),2 isto é, antes da promulgação da Constituição de 1988, sem concurso público e com liame empregatício pautado pela Consolidação das Leis do Trabalho, conforme se verifica da sua CTPS (fl. 182). 



    No tocante a demandas com tais particularidades, cumpre salientar que, no julgamento da ADI 3395/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “os servidores contratados pela Administração Pública sem concurso público, sob regime celetista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, não podem ser vertidos para o regime jurídico estatutário”, consoante decidido no ARE 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 853). Confira-se a ementa: 



    (...)



    É preciso registrar, por outro lado, a cognição firmada no bojo da ADI 1.150/RS, ou seja, de não ser cabível a conversão automática do regime celetista para o estatutário, sem prévia aprovação em concurso público, tendo em vista a norma do art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. 



    Essa compreensão foi alcançada, pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar diploma normativo do Estado do Rio Grande do Sul com semelhante conteúdo ao da lei complementar municipal de Conceição do Almeida em comento, valendo trazer à colação a ementa do acórdão então proferido: 



    (...)



    A especificidade do entendimento firmado na ADI 1.150/RS já foi, inclusive, afirmada pela Corte Suprema em relação à Lei Complementar 03/1990, de Pernambuco, conforme atesta o seguinte julgado, entre outros:



    (...)



    Nessa direção, deparando-se com a ADI 1.476/PE, o Supremo Tribunal Federal consignou a inconstitucionalidade do diploma normativo estadual em comento. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    (...)



    Portanto, considerando a tese cristalizada nos precedentes acima aludidos, consistente na vedação de conversão automática de regime jurídico, conclui-se que o trabalhador beneficiário, admitido sem concurso público, antes da Constituição Federal de 1988, detém vínculo de natureza celetista com o ente público, situação jurídica que afasta a adequação temática do deliberado na ADI 3.395/DF”. (eDOC 12, p. 5-13)



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente